Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725275-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP, JOSE BORGES BADARO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial 0734700-20.2022.8.07.0001 ajuizada em desfavor de JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA – EPP e JOSÉ BORGES BADARO, pela qual indeferido pedido de bloqueio de faturamento da empresa agravada, decisão nos seguintes termos: “Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. Assim, não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de penhora de faturamento formulado na petição de id. 159752291. No mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” (ID 162309468 na origem). Nas razões recursais (ID 48284398), BANCO BRADESCO S/A, ora agravante, afirma que “a penhora sobre faturamento da empresa não vai afetar a atividade desenvolvida pela devedora e houve esgotamento dos meios de expropriação ordinário, bem como já houve comprovação nos autos de que não há outros bens passiveis de penhora para garantir a execução” (ID 48284398, p. 5). Alega que “exerceu de todas as formas nos autos diligencias (sic) para localizar bens ou valores, contudo, restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis para quitação do débito, sendo a constrição do faturamento medida coercitiva” (ID 48284398, p. 6). Sustenta que “não há viabilidade da Instituição Financeira agravante demonstrar nos autos que referida penhora pode prejudicar a executada, devendo a mesma ser deferida, e após constatação e comprovação da inviabilidade da constrição ser o percentual diminuído pelo juízo” (ID 48284398, p. 8). Argumenta que possível o deferimento do “pedido de penhora do faturamento da empresa, eis que preenchidos os requisitos necessários e por não se tratar de medida grave em face do devedor nos autos” (ID 48284398, p. 9). Requer, ao final: “( ) seja dado provimento ao presente agravo para: 1. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para que não ocorra o arquivamento da execução; 2. Requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão do ID no 162309468 seja reformada, devendo ser deferida a penhora sobre o faturamento da empresa executada, eis que preenchidos os requisitos necessários e não se tratar de medida mais gravosa, e, inclusive, não cabendo ao Banco comprovar que a referida restrição pode inviabilizar a atividade. da empresa agravada, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento a execução ( )” – ID 48284398, pp. 9-10. Preparo recolhido (IDs 48284400-01). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução, ID 162309468 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de bloqueio de faturamento de JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA – EPP (executada). O Banco agravante requer a concessão de efeito suspensivo à referida decisão, afirmando, em suma, que preenchidos os requisitos, e, no mérito, sustenta a possibilidade de deferimento da penhora sobre o faturamento da agravada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de execução fundada em título extrajudicial (autos n. 0734700-20.2022.8.07.0001) – instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida – promovida em 14/9/2022 pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA – EPP e JOSÉ BORGES BADARO, valor atribuído à causa de R$ 153.198,63 (cento e cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) - ID 136714259. Apesar de citados, transcorreu in albis o prazo para os executados pagarem ou oporem embargos à execução (certidão de ID 158129942). Deferidas as diligências aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, estas retornaram com resultado infrutífero (ID 158959259). Intimado a apresentar bens à penhora, o Banco assim requereu: “Diante do exposto, requer a penhora do faturamento da empresa, por se tratar de medida excepcional, tendo em vista, ausência de manifestação ou bens acerca do adimplemento do débito, conforme faculta o art. 866 do CPC/15. Outrossim, caso não seja este o entendimento deste juízo, requer, seja expedido Ofícios aos sistemas de intermediação de pagamentos virtuais existente (PAYPOL; PAGSEGURO; MERCADO PAGO; BCACH; MOIP; PAYU; PAYBRAS; GERÊNCIANET e PAGARME), para que seja realizado penhora, bem como, transferências de valores eventualmente bloqueados (sic), que a empresa possa ter recebido e venha a receber em razão de suas atividades/prestações de serviços.” – ID 159752291. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferida a penhora pleiteada e determinada a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III do Código de Processo Civil. Penhora de faturamento de pessoas jurídicas, conforme requerido pela exequente, é medida de caráter excepcional a ser adotada quando não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO. 1. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: ‘(i) não localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.’ (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra regramento específico nos artigos 133 ao 137 do CPC, pelo o que a sua inobservância acarreta a desconstituição de penhora que atinge o patrimônio da titular da empresa executada. Além disso, não sendo a titular da empresa executada parte no processo, não pode ter o seu patrimônio atingido por penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1337728, 07062795720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E nesse ponto, em análise preliminar, verifico que escorreito o entendimento do juízo a quo, no sentido de que tal medida é excepcional, devendo-se esgotar as buscas antes do deferimento de medida tão gravosa. Por outro lado, vê-se que o Banco requereu outra diligência, qual seja, a expedição de ofícios a sistemas de intermediação de pagamentos virtuais, que não foi apreciado pelo juízo a quo. Dessa forma, em princípio, mostra-se prematura a determinação de suspensão da execução com fundamento no art. 921, III e § 3o do Código de Processo Civil, quando não apreciada diligência requerida pelo exequente, sobretudo quando consignado pelo juízo que não houve “nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens” (ID 162309468). Evidente risco de dano, pois o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil estabelece que o prazo prescricional será suspenso, por uma única vez, pelo prazo de um ano, quando não localizados bens penhoráveis: “Art. 921. Suspende-se a execução: ( ) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) ( ) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) ( )” Assim, diante de diligência requerida e não apreciada, razoável a concessão do efeito suspensivo pleiteado a fim de que seja resguardado o direito da parte em ter o início da suspensão do prazo prescricional quando efetivamente tiver esgotado as diligências para localização de bens dos devedores. Forte nesses argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora